Tribunal: TJMT
Processo: 1047663-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047663-21.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1047663-21.2020.8.11.0041 impetrado por
ROMEU FROELICH
contra ato praticado pelo
Fiscal de Tributos Estaduais, Samuel Diniz de Oliveira,
para
“determinar à autoridade impetrada que providencie o processamento e julguem o Recurso Voluntário n. 5838732/2020. Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
90915481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1047663-21.2020.8.11.0041 impetrado por
ROMEU FROELICH
,
para
“determinar à autoridade impetrada que providencie o processamento e julguem o Recurso Voluntário n. 5838732/2020. Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Extrai-se dos autos que o impetrante teve lavrado contra si o Aviso de Cobrança Fazendário no 610678/76/68/2014, com o crédito tributário fixado em R$ 110.800,87 (cento e dez mil e oitocentos reais e oitenta e sete centavos)
.

Em seguida, interpôs Recurso Voluntário no 5838732/2020
, que não foi admitido, em decorrência do suposto valor estar abaixo do teto de 2.500 UPF, estabelecido pelo art. 1.031 do RICMS.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que
em relação
à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...]
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
”. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021